Tribunal: TJDFT
Processo: 0005099-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A materialidade e a autoria do latrocínio tentado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos.

2. Quando o agente tem a intenção de matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

3. Ainda que, inicialmente, os agentes tivessem a intenção somente de subtrair o celular, assumiram o risco do evento lesão corporal grave ou morte, uma vez que utilizaram arma branca, chegando a ferir a vítima, para garantir, além da sua impunidade, a efetiva subtração do bem.

4. Os apelantes agiram em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, tanto que fugiram juntos após a tentativa de subtração. São coautores, mostrando-se inviável o reconhecimento de participação de menor importância.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.